Tribunal: STF
Processo: ARE 1344684
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Vol. 109).



    Na origem, MARIA ALICE OLIVEIRA GOMES impetrou Mandado de Segurança contra ato do COMANDANTE DA ESCOLA DE SARGENTOS E ARMAS - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - Rio de Janeiro, postulando, em suma, a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata reintegração da impetrante ao Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro 2019-20. No mérito, pleiteou a concessão da segurança, confirmando-se em definitivo a liminar eventualmente deferida, assegurando-se à impetrante o direito de prosseguir nas demais fases do referido Curso de Formação de Sargentos e, se aprovada, seja diplomada, promovida e encaminhada para o exercício de suas funções militares (Vol. 3).



    Em suma, a impetrante alegou que fora aprovada em todas as etapas do concurso de admissão para o Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, classificando-se em 34º lugar para a área de saúde - técnico de enfermagem.



    Entretanto, aduz que ao ser submetida a uma nova revisão médica, foi considerada inapta para o serviço militar em razão de possuir altura inferior a 1,55m, apesar de já ter sido aprovada no mesmo quesito. 



    Inconformada, alega que uma vez que já fora anteriormente aprovada em Inspeção de Saúde, não seria justificável ser submetida a uma nova inspeção após a homologação de sua aprovação. 



    Além disso, defende que a área para a qual fora aprovada “qual seja, área de saúde (técnica de enfermagem), ainda que a estatura da mesma estivesse alguns poucos centímetros abaixo do exigido, tal fator não influenciaria em absolutamente nada, sendo a impetrante plenamente capaz de exercer as funções inerentes ao cargo de enfermeira que pretende ocupar” (Vol. 3, fl. 4). 



    Por fim, registra que “foi (…) aprovada em um concurso realizado a nível nacional, tendo se dedicado por vários meses aos estudos, a fim alcançar a almejada estabilidade profissional” (Vol. 3, fl. 4). 



    A liminar foi indeferida (Vol. 22).



     



    O juízo singular julgou improcedente o pedido (Vol. 67).



    Seguindo a mesma linha, o TRF/2ª Região negou provimento à apelação em acórdão assim ementado (Vol. 109):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO. ALTURA MÍNIMA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL.



    1. Mantém-se a sentença que não reintegrou candidata ao Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS 2019/2020) do Exército Brasileiro - área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, forte em que “o ato de afastar ou flexibilizar a aplicação da norma que prevê estatura mínima romperia com o princípio da igualdade, pois é certo que deve haver outros jovens que não se inscreveram no certame, justamente por não atenderem aos requisitos biográficos exigidos.”.



    2. “A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, não sendo suficiente a previsão em edital.” (AI 2018.00.00.006385-6, Rel: DF Marcelo Pereira - 8ª T. Esp., Pbl. 24/7/2019).



    3. A norma do item 2.A.10 do edital do concurso realizado pela impetrante, que estabelece o requisito de altura mínima de 155cm, tem amparo na Lei 12.705/2012, art.2º, XIII: ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros.



    4. Apelação desprovida. 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 119), foram rejeitados (Vol. 135).



    No RE (Vol. 143), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente reitera os fundamentos da inicial e sustenta que houve violação ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, e inciso I, CF/1988); ao princípio da ampla acessibilidade (art. 37, I, CF/1988); e ao direito ao concurso público (art. 37, II, CF/1988), pois:



    (a) a “Lei Federal nº 12.705, de 08 de agosto de 2012, que ‘dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército’, apresenta grave violação ao Texto Constitucional, por deixar de apontar as diferenças dentro da isonomia que busca garantir”, já que “não faz distinção entre as atividades e funções a serem exercidas”, exigindo, “de forma geral e abstrata, (…) que as candidatas que pretendem prover um cargo como oficial ou sargento de carreira devem possuir altura mínima de 1,55m” (Vol. 143, fl. 4);



    (b) na condição de técnica de enfermagem, “realizará suas funções em um hospital ou ambulatório”, razão pela qual “não pode ser equiparada a uma militar do quadro de material bélico, que possui uma atividade direto no campo de batalha, onde realiza a manutenção dos armamentos e viatura” (Vol. 143, fl. 7);



    (c) “a sua exclusão se deu de forma ilegal, irrazoável e desproporcional, frente a sua condição física e a sua atividade profissional no qual requer exclusivamente do seu intelecto técnico e mental, pois a impetrante já havia sido incorporada as fileiras do Exército” (Vol. 143, fl. 9); e



    (d) “a altura de 1,55m não guarda relação com as atribuições do cargo, sendo uma restrição inconstitucional, pois inibe o acesso de uma pessoa capaz, experiente e preparada a um cargo público” (Vol. 143, fl. 13).



    Requer, ao final, seja provido o presente recurso “para fins de reformar o acordão recorrido, garantindo a recorrente, a reintegração aos Quadros do Exército Brasileiro, para fins de concluir o Curso de Formação de Sargentos 2019/2020, assegurando-lhe os direitos e garantias inerentes aos demais alunos da sua turma de formação” (Vol. 143, fl. 19).



    Em contrarrazões (Vol. 156), a UNIÃO alega que (a) a violação ao texto constitucional, caso houvesse, seria apenas reflexa; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF. No mérito, requer manutenção do acórdão recorrido, ao fundamento de que a norma prevista no edital, que estabelece requisito de altura, tem amparo na Lei 12.705/2012.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a ofensa constitucional, se existente, seria meramente reflexa; e (b) as razões recursais demandam o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, levando a incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 165).



    No Agravo, a parte refutou os argumentos da decisão agravada, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e a violação direta ao texto constitucional (Vol. 174).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à recorrente.



     



    Conforme acima narrado, trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame.



    Eis os fundamentos da sentença, mantidos pelo acórdão recorrido (Vol. 67):



    “MARIA ALICE OLIVEIRA GOMES, pessoa física qualificada e representada nos autos, impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao COMANDANTE DA ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA), pretendendo ser reintegrada ao Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS 2019/2020) do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem.



    Aduz, em síntese, que fora aprovada em todas as etapas do concurso de admissão para o CFGS 2019/2020, inclusive na fase de inspeção médica, classificando-se dentro das vagas, em 34º lugar. Entretanto, logo após se apresentar para o início do curso foi submetida a uma revisão médica, sendo nesta considerada inapta para o serviço militar, em razão de possuir altura inferior a 1,55m. 



    Sustenta que já havia sido aprovada na Inspeção de Saúde em uma das fases do concurso, não sendo justificável ser submetida a uma nova inspeção após a homologação de sua aprovação. Além disso, não haveria razoabilidade na fixação de altura mínima para o exercício da função de técnico de enfermagem. 



    (…)



    A impetrante se classificou no concurso de admissão aos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro 2019/2020, para a área de saúde. O certame teve início com prazo de inscrição, via internet, de 28.03.18 até 27.04.18, e tem um longo calendário, com provas objetivas, subjetivas, títulos, recursos etc., que culmina com a matrícula dos candidatos aprovados no Curso de Formação, isso quase um ano depois, em 11.02.19 (ev.1, out12, doc.13). 



    Segundo a norma editalícia, a altura mínima para mulheres era de 1,55 metros, disposição expressa e objetiva que apenas reproduz texto da Lei nº 12.705/12: 



    10) se do sexo masculino, ter, no mínimo, 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de altura, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 16 (dezesseis) anos de idade, desde que possuam a altura mínima de 1,57 m (um metro e cinquenta e sete centímetros) e exame especializado revele a possibilidade do crescimento, ou se do sexo feminino, ter, no mínimo, 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura, conforme o inciso XIII do art. 2º Lei nº 12.705, de 2012.



    Ao contrário do que alega a impetrante, o próprio edital do concurso define que a comprovação dos requisitos biográficos, como a estatura, ocorreria apenas após a apresentação do candidato na Organização Militar Corpo de Tropa (OMCT) designada, o que, no caso da impetrante, ocorreu em fevereiro de 2019, no quartel do 1º Grupo de Artilharia Antiaérea (1º GAAAe): 



    8) O(A)s candidato(a)s aprovado(a)s no EI, na IS, no EAF e no EHM (músico), que forem convocado(a)s pela ESA para se apresentarem nas respectivas OMCT, deverão realizar, como últimas etapas do CA [concurso de admissão], a revisão médica e a comprovação dos requisitos biográficos exigidos para a matrícula. Caso seja constatado, nessa revisão, algum problema de saúde pela equipe médica da OMCT – adquirido após a IS – o candidato(a) enquadrado(a) neste caso será encaminhado(a) para nova inspeção de saúde (a cargo do Médico Perito da Guarnição ou por Junta de Inspeção de Saúde Especial, nomeada pelo Comando Militar de Área), a fim de ser confirmada, ou não, sua contraindicação para a matrícula



     Essa sequência também fica clara quando o edital enumera as etapas do concurso, onde se verifica que a comprovação dos requisitos biográficos compõe a 2ª fase do concurso: 



    (…)



    Enfim, não é correto afirmar que a impetrante já fora aprovada em teste de aptidão física e que, portanto, não poderia ser reprovada. Pelo contrário, o que se constata do edital é que aquela primeira inspeção visava apenas a identificação preliminar de problemas de saúde, antes dos testes de aptidão física, enquanto que a comprovação da estatura mínima, requisito biográfico, somente é efetuada na OMCT. 



    Noutro giro, o requisito de altura mínima constante no edital, na verdade, apenas reproduz exigência legal, estipulada de forma expressa pela Lei nº 12.705/12, nos seguintes termos: 



    Art. 2º A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente: [...] XIII - ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros). 



    Dessa forma, também não se poderia afastar tal requisito, ante o princípio da legalidade e da vinculação instrumento convocatório. 



    Por outro lado, ao contrário do que sustenta a impetrante, seria justamente o ato de afastar ou flexibilizar a aplicação dessa norma que romperia com o princípio da igualdade, pois é certo que deve haver outros jovens que não se inscreveram no certame, justamente, por não atenderem aos requisitos biográficos exigidos. 



    Também não socorre à impetrante a alegação de que sua altura, de 1,485m não traria prejuízo para as atividades que viria a desempenhar, tendo em vista que se inscreveu para o QMS da Área de Saúde (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), primeiro, porque a lei não faz esta distinção. Segundo, porque, antes de ser um técnico de enfermagem, o candidato aprovado será um militar da ativa, devendo estar apto não só para o exercício de atividades comuns em tempo de paz, como para qualquer situação de calamidade ou guerra. Por esse motivo é bastante razoável que se exija aptidão física acima da média dos candidatos à carreira.



    Embora seja realmente possível que a impetrante possa desempenhar a função em igualdade com outras candidatas de estatura maior, esta subjetividade foi excluída diante da definição de um critério objetivo diretamente na lei. Somente se a lei fosse afastada, por inconstitucional, seria possível superar este requisito, o que não me parece, pois a Constituição ressalva, expressamente, as peculiares das atividades dos militares (artigo 142, X).” (grifo nosso)



    De fato, a jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei (RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015).



    Entretanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida.



    De fato, o requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato. 



    Conforme bem destacado pela recorrente, no caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.



    Em situação bem semelhante a destes autos, em que também se debatia o limite mínimo de altura previsto na Lei Federal 7.479/1986, para matrícula nos cursos de formação para o ingresso nos quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde e de Capelães, assim me pronunciei (ADI 5044/DF, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2019):



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra o § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009). 



    O dispositivo impugnado estabelece limites mínimos de altura para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro-militar. Segundo alegado pelo autor, a aplicação da norma em comento ao quadro médico e aos capelães do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal seria incompatível com a Constituição Federal, notadamente com os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. 



    (…)



    No uso da atribuição estabelecida pelo referido § 7º do art. 144 da CF, a União – cuja competência para organizar e manter o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal está disposta no art. 21, XIV, da Constituição Federal – editou a Lei Federal 7.479/1986, que instituiu o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, diploma no qual inserido o dispositivo objeto da presente ação. 



    Primeiramente, ressalta-se que a Lei 7.479/1986 traz disciplina similar à estabelecida pela Lei 12.705/2012, a qual dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. O art. 2º, XIII, da Lei 12.705/2012 elenca como um dos requisitos para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército “ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) ou, se do sexo feminino, a altura mínima de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros)”. Verifica-se que os parâmetros de estatura mínima são os mesmos, tanto para o Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal, como para os militares do Exército: estatura de, no mínimo, 1,60 m para homens e de 1,55 m para mulheres. 



    É forçoso concluir que a paridade entre os dois diplomas normativos referidos acima é condizente com a caracterização de força auxiliar e reserva, não operacional, do Exército conferida pelo texto constitucional ao Corpo de Bombeiros. Nessa perspectiva, mostra-se razoável a existência dessa similaridade entre os dois documentos, a tratar de corporações essencialmente vinculadas, ou seja, o Exército e o Corpo de Bombeiros. 



    Por outro lado, os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada mostram-se razoáveis, considerando as atividades desempenhadas pelos integrantes da carreira. Com efeito, o art. 2º da Lei 7.479/1986 dispõe que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e da disciplina, destina-se à execução de serviços de perícia, de prevenção e de combate a incêndios, de busca e de salvamento, e de atendimento pré-hospitalar e de prestação de socorros nos casos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e outros em que seja necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Com isso, é possível observar que a atuação dos bombeiros-militares se dá em situações limítrofes, em que a compleição física do profissional em atuação pode representar condição apta a gerar o sucesso ou não da operação em execução. 



    (…)



    Os componentes da carreira de bombeiro-militar, de um modo geral, estão sujeitos a situações peculiares, em que o porte físico se mostra significativamente relevante. A argumentação segundo a qual os oficiais médicos e capelães não estariam sujeitos a tais condições é razoável, pois, chamados a exercer suas funções em condições extremas, sua estatura não poderá se mostrar determinante do sucesso ou do fracasso da missão específica dessas atividades. 



    De fato, como alegado pelo autor, “proceder à cura de paciente ou ao culto religioso” são atividades que, consideradas de forma isolada, “não estão relacionadas a atributos físicos”. 



    (…)



    Nota-se claramente que, apesar da atuação dos integrantes do quadro médico e de capelães do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal poder se dar em situações operacionais muitas vezes sujeitas a condições extremamente adversas, não se justifica a exigência estabelecida pela norma impugnada nesta ação direta, em relação às suas atividades. 



    Outrossim, ressalte-se que não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade em relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, na medida em que a norma impugnada, por se mostrar condizente com as atribuições desempenhas pelos seus destinatários, é compatível com o texto constitucional. 



    (…)



    No presente caso, salvo em relação aos médicos e aos capelães, não houve extravasamento dos limites da discricionariedade, estando plenamente justificada a opção tomada pelo legislador infraconstitucional, dada a natureza da classe dos bombeiros-militares. 



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo da sua incidência os médicos e os capelães. É o voto.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.



    2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.



    3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.” (ADI 5044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a ordem.



    Custas pelo impetrado. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente